Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, §1o, DO CCB. FIXAÇÃO DO ENCARGO. FILHA MENOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO ENCARGO. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentanda e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquela com a possibilidades deste, em cada caso concreto.

2. Na hipótese, apesar da alegada dificuldade de honrar com o percentual maior que o sugerido no recurso (15%), do material probatório coligido, percebe-se que a renda auferida pelo genitor suporta satisfatoriamente um encargo maior do que esse, no patamar de 20%, sem prejuízo de sua subsistência, vislumbrando-se elementos a amparar uma parcialmente redução do encargo alimentar fixado na sentença, embora não no patamar sugerido.

3. Logo, conclui-se que o patamar ora fixado, no patamar de 20% dos rendimentos brutos do apelante, abatidos os descontos compulsórios, observou a atual realidade das partes, verificada na causa, atendendo assim não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade na fixação do encargo alimentar, de maneira que a sentença recorrida merece um pequeno ajuste.

4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.